Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-37.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002960-37.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SOARES BATISTA 96693673104 - CNPJ: 43.778.131/0001-07 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento à restituição de valores retidos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção de repasses de vendas realizadas por microempreendedora individual por meio de máquina de cartão, sob alegação de suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) a natureza jurídica da relação entre a microempreendedora individual e a instituição de pagamento, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) se a retenção temporária de valores por suspeita de fraude constitui ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se os elementos dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo seu poder-dever indeferir provas protelatórias ou inúteis ao deslinde da causa, conforme o art. 355 do CPC.

4. A relação jurídica entre o lojista e a credenciadora de meios de pagamento é de insumo empresarial, não de consumo. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Configura exercício regular de direito, e não ato ilícito, a retenção temporária de valores pela instituição de pagamento diante de transações atípicas, com base em previsão contratual e dever regulatório (BACEN). A ausência de cooperação do comerciante, que não apresenta os documentos solicitados
(a exemplo
dos

slips
)
para validar a operação, legitima a manutenção do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato firmado entre comerciante, ainda que microempreendedor individual (MEI), e a instituição credenciadora de meios de pagamento (máquina de cartão) caracteriza-se como relação de insumo para o fomento da atividade empresarial, afastando-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção temporária de repasses de vendas pela instituição de pagamento, fundamentada em suspeita de fraude por transações atípicas, constitui exercício regular de direito, especialmente quando o comerciante, notificado, deixa de apresentar a documentação comprobatória da lisura das operações
(a exemplo do
slips
)
, violando o dever de cooperação decorrente da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC,
arts
. 355 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Circular BACEN nº 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.180.780/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11/02/2025; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002960-37.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrid
a
: MARCIA SOARES BATISTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIA SOARES BATISTA ajuizou reclamação em face de
FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. Noticiou que: a) é microempreendedora individual e utiliza a máquina de cartão da
parte

reclamada para suas vendas; b) a partir de fevereiro de 2025, a
parte
reclamada reteve indevidamente o valor de R$ 39.673,32, referente a 16 transações comerciais; c) seguindo orientação da própria reclamada para destravar os pagamentos, cancelou uma transação de R$ 26.000,00, mas o problema persistiu; d) em razão da orientação equivocada, além de não receber os valores retidos, perdeu a mercadoria correspondente à venda cancelada, pois já havia sido entregue. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, a liberação imediata do valor de R$ 7.302,54; b)
a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.000,00
, além dos danos morais
. Em emenda à inicial, ajustou o pedido de dano material para o valor total retido de R$ 39.673,32.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da
parte

reclamante
(MEI); b) a retenção dos valores foi abusiva, pois a
parte
reclamada não comprovou a existência de fraude, baseando-se apenas em "critérios internos" e suspeitas genéricas, sem oportunizar o contraditório; c) a conduta da
parte
reclamada de reter os valores, mesmo após as tentativas de solução administrativa pela
parte

reclamante
, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou falha na prestação do serviço. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) condenar a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 39.673,32 a título de danos materiais,
autorizando o abatimento do valor de R$ 5.883,81 já repassado; c) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento foi antecipado sem a produção de provas requeridas (ofícios a bancos) e a inversão do ônus probatório ocorreu apenas na sentença; b) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação entre as partes, por se tratar de contrato de insumo para atividade empresarial, conforme jurisprudência do STJ; c) a retenção foi legítima, decorrendo de erro nos dados bancários da autora e, posteriormente, de suspeita de fraude por transações atípicas, sendo uma medida de segurança prevista em contrato e em normas do BACEN; d) a própria autora solicitou o cancelamento da venda de R$ 26.000,00; e) todos os valores devidos, descontadas as taxas e o valor cancelado, foram repassados, totalizando R$ 12.750,50, e a condenação em danos materiais no valor bruto gera enriquecimento ilícito; f) não há dano moral a ser indenizado a pessoa jurídica sem prova de abalo à honra objetiva. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que

a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, como a expedição de ofícios a instituições bancárias.

Contudo, não se vislumbra o alegado vício. O juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para formar seu convencimento.

Ademais, a parte recorrente não especificou quais fatos pretendia comprovar com os ofícios que não poderiam ser demonstrados por outros meios. A prova sobre a regularidade dos repasses, por exemplo, poderia ter sido produzida por meio dos próprios relatórios sistêmicos da parte recorrente ou pela solicitação de juntada dos extratos bancários pela parte recorrida, o que não foi feito
assertivamente
na fase de instrução.

Portanto, o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida era passível de elucidação por meio da prova documental já produzida.

Inaplicabilidade do CDC
.

A sentença recorrida aplicou o Código de Defesa do Consumidor, por meio da teoria finalista mitigada, e, com base na inversão do ônus da prova, concluiu pela falha na prestação do serviço da Recorrente.

Contudo, a matéria merece análise diversa. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de afastar a incidência da norma consumerista nos contratos firmados entre lojistas e credenciadoras de meios de pagamento, por entender que se trata de uma relação de insumo destinada ao fomento da atividade empresarial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTESTAÇÃO DE COMPRA
(CHARGEBACK
). DEVERES CONTRATUAIS IMPOSTOS AO CONTRATANTE. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA AFASTADA. 1. A controvérsia dos autos resume- se a saber se: a) incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestações de serviços de gestão de pagamentos celebrados entre lojistas e credenciadoras; (...) 2. Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento. Precedente. (...) 8. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 2.180.780/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Dessa forma, a análise da conduta da
parte

r
ecorrente deve ser pautada pelas normas do Código Civil e pela legislação empresarial, cabendo à parte reclamante

o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Sobre a retenção dos valores.

Sob essa ótica, verifica-se que a retenção temporária dos valores pela
parte

reclamada
não configurou ato ilícito, mas sim um exercício regular de direito, amparado contratual e normativamente.

O Contrato de Adesão (ID/PJe2 347806399) prevê, em sua cláusula 5.1.5, a possibilidade de não processamento ou não pagamento de transações com indícios ou suspeita de fraude.

Ademais, a
parte

reclama
nte, como integrante do sistema de pagamentos, possui o dever de monitorar operações suspeitas, conforme a Circular nº 3.978/2020 do BACEN (ID/PJe2 347807356). No caso dos autos, as transações nos valores de R$ 26.000,00 e R$ 6.000,00 realizadas em um único dia (ID/PJe2 347807350) eram manifestamente atípicas e destoantes do perfil da
parte

reclamante
, uma microempreendedora individual (ID/PJe2 347806373), o que legitimou a instauração do procedimento de segurança.

Para validar as operações, a
parte

reclamada
solicitou à
parte

reclamante
a apresentação dos
slips
de vendas (comprovantes da máquina), documentos essenciais para verificar a identidade do portador do cartão e a lisura da compra. Entretanto, a própria
reclamante
admite não os ter apresentado, violando o dever de cooperação decorrente da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A apresentação dos
slips
era crucial
para a parte reclamada poder
se resguardar de futuros
chargebacks
(contestações) e confirmar que a venda fora feita ao legítimo titular do cartão. Ao se omitir, a
parte

reclamante
impediu a conclusão da análise de segurança e, por consequência, foi a responsável pela manutenção do bloqueio.

Portanto, a conduta da
parte

reclama
nte foi lícita, pois a retenção dos valores foi uma medida de segurança justificada pela atipicidade das transações e pela não apresentação, pela
parte

reclamante
, da documentação necessária para comprovar a regularidade das operações.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
, bem como
revogar
a liminar concedida inicialmente.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026